Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-70.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707775-70.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS ARAUJO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado do apelante pede que o prazo para apresentar as razões de apelação seja prorrogado por mais 3 dias (ID 62486945). Defere-se o pedido. Intime-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES